Tribunal: TJES
Processo: 5000884-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000884-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE PAUZEN TRARBACH e outros (3)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do acórdão id. 1391069, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento dos agravados.

Em suas razões id. 1435980 sustenta o Embargante, unicamente, que o Acórdão padece do vício de omissão, não se manifestando sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
OU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face do acórdão id. 1391069, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento dos agravados.

Em suas razões id. 1435980 sustenta o Embargante, unicamente, que o Acórdão padece do vício de omissão, não se manifestando sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

De fato, o Colegiado não analisou o pedido formulado em sede de contrarrazões, consistente na aplicação de multa por litigância de má-fé.

Passo, desse modo, a suprir a omissão e adianto que não assiste razão ao Embargante em seu pleito.

Como se sabe, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial.

Nesses termos, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

Incabível, portanto, a pretendida penalidade.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhe D
OU PROVIMENTO para, sem efeitos infringentes,
sanar a omissão do acórdão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Colegiado não analisou o pedido formulado em sede de contrarrazões, consistente na aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo ser suprida a falta.

2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial.

3. Recurso provido sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator.